Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Circunstâncias especiais. Pena base. Fração de aumento. Reincidência. Companhia de adolescente. Regime prisional.

1 – A prisão em flagrante do acusado na posse de quase 500g de maconha, a apreensão de outras porções de maconha e cocaína, balança de precisão, apetrechos para o tráfico e R$ 2.640,00, na residência dele, somado ao depoimento dos policiais, são provas do tráfico de drogas.

2 - A natureza e a quantidade da droga - 532,8g de maconha e 72,14g de cocaína -, bem como a variedade das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

3 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 - Há reincidência se o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, não tendo ocorrido a extinção da pena (CP, art. 64, I).

5 - Incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da L. 11.343/06, se o réu, na companhia de adolescente, tem em depósito droga para difusão ilícita.

6 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

7 – Apelação provida em parte.